Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR DO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA.
I - A agravante, citada pessoal e regularmente na ação monitória, não apresentou embargos e, proferida a r. sentença, não interpôs apelação, ocasionando o trânsito em julgado da sentença que constituiu o título monitório, art. 502 do CPC. Instaurado o cumprimento de sentença, a agravante-ré, na impugnação, suscitou a incompetência do Juízo prolator do título judicial, a fim de declarar a sua nulidade e atos subsequentes, invocando a tese fixada pelo TJDFT no IRDR 17 e o disposto no art. 64, §§ 1o e 3o, do CPC.
II – A “incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução” dedutível em impugnação, nos termos do inc. VI do §1o do art. 525 do CPC, não se refere à competência do Juízo que processou a ação monitória e na qual foi formada o título exequendo, como pretende a agravante-devedora, mas sim ao Juízo competente para processar o cumprimento de sentença, ante o que dispõe o art. 516 do CPC.
III - A pretensão da agravante-devedora, de desconstituir o título judicial mediante dedução de matéria intempestivamente alegada, contraria o princípio da boa-fé processual, art. 5o do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
IV – Agravo de instrumento desprovido.